Tribunal: STF
Processo: RE 1265516
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 5, p. 185):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE NOVO MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional. Precedentes.
     2. Agravo regimental desprovido. “
    No recurso extraordinário (eDOC 5, pp. 190-211), interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, II e LIV, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória também é causa interruptiva da prescrição da pretensão penal punitiva. 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se no sentido de que possui entendimento pacífico de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, conforme interpretação dada ao art. 117 do Código Penal.
    Assim, para se divergir das conclusões adotadas na instância de origem, seria necessário reexaminar a legislação infraconstitucional de regência da matéria, sobretudo o art. 117, IV, do Código Penal, de modo que eventual ofensa porventura verificada atingiria o texto constitucional, quando muito, por via oblíqua, inapta, desse modo, a viabilizar o processamento do apelo extremo.
    Confira-se, a esse respeito, o seguinte precedente:
    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE DA INTERPRETAÇÃO CONFERIDA ÀS NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONFIGURA MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, o que inviabiliza o extraordinário. III – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o acórdão confirmatório da sentença condenatória não possui o condão de interromper a fluência do prazo prescricional. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
    (RE 1226710 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/11/2019 - grifei)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente